Tribunal: TJDFT
Processo: 0734584-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734584-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL LENO COSTA BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos nos autos. 3. A redução da pena em sede de revisão criminal somente é admitida de forma excepcional, quando haja demonstração de erro, ou novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, o Tribunal pode agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 5. Revisão Criminal improcedente. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 240 e 241, todos do CPP, sustentando a ilegalidade da busca e apreensão realizada em seu domicílio sem mandado judicial ou sem indícios de flagrante; b) artigo 59 do Código Penal, porque, em seu entendimento, deve ser afastada a causa de aumento da pena em razão da natureza e quantidade da droga. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ANAMARIA PRATES BARROSO, OAB/DF 11.218 (ID Num. 49215883 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 157, 240 e 241, todos do CPP. Isso porque, a câmara julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “como visto, a constatação de que houve situação de flagrância do crime de tráfico de drogas baseou-se não somente na existência de denúncias anônimas apontando que o sentenciado guardava drogas em sua residência, mas também nos depoimentos dos policiais, os quais relataram que fizeram campana no local e viram o requerente saindo de sua casa e realizando vendas de entorpecentes nas proximidades, havendo, assim, uma investigação prévia. Foi comprovada, portanto, a existência de elementos concretos que evidenciaram o flagrante a autorizar a busca domiciliar, em harmonia com o entendimento sufragado pelos tribunais superiores, apontado no acórdão” (ID Num. 48807364 - Págs. 6 e 7). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 59 do CP, pois é assente na Corte Superior que “orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes’ (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)” (AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023); e que “sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu” (AgRg no HC n. 815.845/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ANAMARIA PRATES BARROSO, OAB/DF 11.218. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017